Tribunal: TJDFT
Processo: 0739668-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0739668-62.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: AMADEU RANIERI BELLOMUSTO AGRAVADO: ASSOCIACAO DE APOIO AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DA POLICIA FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO A r. decisão de Id. 51567931, além de indeferir o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo vindicado, intimou o Agravante para recolher o preparo, em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso. O Agravante, no entanto, deixou transcorrer em branco o prazo que lhe foi concedido (Id. 52549987). O artigo 1.007 do CPC estabelece que no ato de interposição do recurso o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, sob pena de deserção. Também estabelece o artigo 7o da Portaria Conjunta TJDFT no 50, de 20 de junho de 2013, que regulamenta os procedimentos de recolhimento e devolução de custas judiciais no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o que segue: “Art. 7° O interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: I. do original da guia autenticada mecanicamente; II. do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III. do comprovante de pagamento impresso via internet. §1° A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento. §2° No caso de extravio do comprovante, o pagamento poderá ser demonstrado mediante certidão emitida pela SUGEC ou pelo setor autorizado, a pedido do interessado.” Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Nesse sentido, cito os seguintes julgados: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. DESERÇÃO DO RECURSO. AUSÊNCIA DO COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. NECESSIDADE DE PAGAMENTO EM DOBRO. ARTIGO 1.007, §4°, DO CPC. COMPROVANTE DE PREPARO JUNTADO A DESTEMPO AOS AUTOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 1.007, § 4°, do CPC, quando o recorrente não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Assim, não efetuado o pagamento no prazo determinado deve ser considerado deserto o recurso. 2. Agravo Interno não provido. Unânime” (Acórdão 1373001, 07005333020208070006, Relatora: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 29/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE PREPARO. APELAÇÃO DA RÉ NÃO CONHECIDA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E LEI No 9.656/98. INCLUSÃO ERRONEA. DANOS MORAIS. QUATUM INDENIZATÓRIO. VALOR RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. 1. O preparo constitui requisito de admissibilidade do recurso, portanto, a sua ausência impede o recebimento do recurso por deserção. 2. O arbitramento do valor indenizatório deve obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que provoque o enriquecimento da vítima, nem tão pequena que se torne inexpressiva. Demonstrado que o valor fixado na sentença é condizente com indenizações arbitradas em situações semelhantes, deve ser mantido. 3. Apelação da ré Planos Corretora de Seguros Ltda. não conhecida. Apelação das Autoras conhecida e não provida. Unânime” (Acórdão 1092187, 07104153620178070001, Relatora: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2018, publicado no DJE: 4/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Como se verifica, o recolhimento do preparo é um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade do recurso e, portanto, sua falta obsta o seu conhecimento, situação verificada no presente caso. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 6 de novembro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora